Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALEGAÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL. FATO PRETÉRITO. NÃO ABRANGE FATO FUTURO TAMPOUCO COMPROVADO. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. DANOS INDIVIDUAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. A alegação de prova impossível e do princípio da não surpresa não podem servir de escudo para o descumprimento de medida judicial, mesmo após a intimação da modulação questionada.
2. Havendo danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial poluidora sonora, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
3. É devido ao consumidor por equiparação a inversão do ônus da prova em seu favor.
4. Negou-se provimento aos recursos.